Tribunal: STF
Processo: RE 1312007
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FRAUDE AO TRANSPORTE COLETIVO. LEI DISTRITAL N. 239/1992: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em juízo de retratação:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA NO RE 661.702/DF. TEMA Nº 546 DO STF. NÃO SUBSUNÇÃO AO CASO. DISTINGUISHING. (fl. 38, vol. 2).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 22, o inc. V do art. 30 e o art. 175 da Constituição da República.
    Argumenta que “o art. 28 da Lei 239/1992 é constitucional, pois disciplina a fraude contra o sistema de transporte coletivo, nos termos do artigo 30, V, CF” (fl. 52, vol. 2).
    Assinala que, no julgamento do Tema 546 de repercussão geral, este Supremo Tribunal “não faz distinção entre a natureza do automóvel que realiza o transporte. Importa, para se configurar a fraude, o pagamento do meio de locomoção e os riscos que essa dinâmica impõe à mobilidade urbana” (fl. 53, vol. 2).
    Pede o “provimento do presente recurso extraordinário para reformar o v. acórdão vergastado, julgando improcedente o pedido formulado na inicial, na linha do que decidido no Tema de Repercussão Geral nº 546” (fl. 55, vol. 2).
    3. Em 28.12.2020, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o recurso extraordinário e o enviou a este Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
    “Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 20844159), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil” (fl. 71, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).
    O caso agora submetido a exame, entretanto, trata de matéria diversa, não sendo de aplicação desse tema de repercussão geral.
    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a aplicação do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, por concluir que o transporte em veículo de passeio não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo, pelo que “a conduta do motorista poderia caracterizar apenas mera infração de trânsito (prevista no art. 231, inciso VIII, do CTB), e não fraude administrativa, de modo que a sanção imposta pelo art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992 não seria aplicável ao caso” (fl. 41, vol. 2).
    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro, Lei distrital n. 239/1992 e Decreto distrital n. 17.161/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.232.908-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES” (ARE n. 1.180.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).
    Em processos análogos, nos quais o recorrente foi parte, igual conclusão foi adotada, como se verifica, por exemplo, das decisões monocráticas proferidas nos Recursos Extraordinários n. 1.304.689, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.1.2021, n. 1.309.020, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021, e n. 1.312.001, de minha relatoria, DJe 13.4.2021. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora